Tribunal: STF
Processo: MS 24193
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-02-19
Data de publicação: 2004-02-19

Ementa:
EMENTA: Mandado de Segurança. 2. Concurso Público. Nomeação para
cargo no Ministério Público da União. 3. Ilegitimidade passiva.
Inexistência de ato atribuível ao Procurador-Geral da República. 4.
Mandado de Segurança não conhecido